Tribunal: TJSP
Processo: 1506806-23.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2018. Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o feito, em razão da imunidade tributária a que faz jus a excipiente. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento Prevalência do entendimento de que a CDHU não faz jus à imunidade. Sentença reformada. Recurso provido.